Tribunal: TJMT
Processo: 1014515-87.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1014515-87.2018.8.11.0041
APELANTE: LEILA SEBASTIANA JESUS DE OLIVEIRA SANTANA SILVA
APELADO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
Gratuidade deferida no primeiro grau (Id. 48250956).
Anote-se.
Cuiabá, 10 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator